Tribunal: TJPA
Processo: 0008585-20.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008585-20.2018.8.14.0107

APELANTE: ANA PEREIRA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA AFASTAR A MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DE CONTRATAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO MONTANTE CONTRATADO À PARTE AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 19/02/2024 e término no dia 26/02/2024, presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0008585-20.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE:
ANA PEREIRA LIMA

ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
ANA PEREIRA LIMA
, em face da decisão monocrática de ID 14539829 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa de litigância de má-fé de 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões (ID 15822689), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma, a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo
a quo
não aplicou a inversão do ônus da prova de forma correta, porquanto o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC, do CPC e quanto à distribuição do ônus da prova.

Alega que o agravado agiu dolosamente ao receber os valores advindos do benefício da parte apelante/ora agravante, mesmo ciente que jamais foi recebido qualquer valor referente ao aludido empréstimo.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o total improvimento do agravo interno (ID 16174649).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por ANA PEREIRA LIMA, em face da decisão monocrática de ID 14539829 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, afastando a multa de litigância de má-fé de 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sustenta, em suma, a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o juízo
a quo
não aplicou a inversão do ônus da prova de forma correta, porquanto o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC, do CPC e quanto à distribuição do ônus da prova.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da juntada de documentos fundamentais para análise do feito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...) Ao proceder ao exame dos autos, verifica-se, após invertido o ônus da prova pelo juízo, a instituição financeira juntou cópia do contrato (ID 10177761 - Pág. 1-5), documentos pessoais e cartão do banco Bradesco (ID 10177761 - Pág. 6), do qual extrai-se a conta e agência que a apelante mantida perante a instituição financeira, dados bancários esses corroborados para comprovar a transferência bancária à parte autora (ID 10177760 - Pág. 2) (Agência 2567, Conta Corrente 8722-P), desincumbindo-se do ônus lhe imposto pela produção de tal prova.

A parte autora, por outro lado, não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados, limitando-se a impugná-los genericamente e requerer perícia do contrato original, sendo que bastaria ter diligenciado junto à instituição financeira onde mantém sua conta bancária e solicitado extratos bancários para demonstrar não ter recebido os valores. Porém, nada fez, apoiando-se unicamente na inversão do ônus da prova para fundamentar a procedência dos pedidos, sem comprovar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações, inclusive quanto às supostas dificuldades em obter o extrato bancário.

Neste particular, cumpre consignar que apesar de o juízo a quo ter procedido a inversão do ônus da prova, esta não é absoluta e não exime o autor de colaborar com a busca pela verdade, sobretudo porque o extrato bancário é um documento de fácil obtenção pelo consumidor e a ausência da juntada de tal documento denota, no mínimo, que a parte autora sequer diligenciou junto ao banco para demonstrar que não recebeu o valor. Bastaria a autora colacionar aos autos o extrato de sua conta bancária atestando não ter recebido a quantia. Esta prova sobrevém unicamente da autora, pois, neste tocante, não se mostra hipossuficiente e se cuida de informação sigilosa.

A partir de tais premissas fáticas, entendo que os documentos juntados pela parte ré/ora apelada são aptos a demonstrar a efetiva contratação e o respectivo depósito dos valores objeto do contrato de empréstimo em conta de titularidade da autora.

Diante deste conjunto probatório, não há como concluir pela irregularidade da contratação, sendo lícita os descontos mensais realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário da apelante em virtude do contrato de empréstimo consignado n° 803428531, cujo montante foi devidamente disponibilizado, razão pela qual não se pode falar em repetição de indébito.(...)”

Esse é o entendimento firmado inclusive por esta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSO POR PARTE DA AGRAVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA EM PARTE. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800348-90.2020.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/10/2023)

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida
in totum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo os termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém-PA,
25
de janeiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 27/02/2024